Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. DUPLA ABORDAGEM DA CONSUMIDORA NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, POR SUSPEITA DE FURTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS AS INJÚRIAS OU TENTATIVAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA. MINORAÇÃO DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Incidência das normas protetivas ao consumidor (Lei 8.078/90, art. 2o, 3o e 6o).
II. Em que pese a justa causa à realização de revista pessoal, por parte dos seguranças de estabelecimento comercial, em casos de suspeita de furto (exercício regular do direito de propriedade), é imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão 902449.
III. No entanto, não é o que se delineia no caso concreto. Com efeito, o conjunto probatório robustece a verossimilhança da versão dos fatos narradas pela parte consumidora. Ou seja, o vídeo (Id 22370935) anexado pelo próprio requerido demonstra que a requerente foi abordada após a saída do estabelecimento, e se dispôs a abrir o carrinho e mostrar o conteúdo. Logo, não se visualiza a recalcitrância sustentada pela parte requerida, muito menos que a abordagem não tenha sido visualizada por outras pessoas. Na sequência, a consumidora se desloca para dentro do mercado, em direção à uma porta lateral (condizente ao depoimento da testemunha – provável “banheiro”), quando então é acompanhada por dois seguranças, que aguardam a sua saída, quando então realizam a segunda abordagem (sem outro fundamento), cujo procedimento total durou 1 hora e 30 minutos aproximadamente. Patente, pois, o excesso.
IV. E a empresa responde objetivamente pelos atos de seus funcionários que, nessa qualidade, causarem danos aos consumidores (CDC, art. 14 e CC, art. 932, III).
V. Forçoso concluir que a situação externa vexatória a que foi submetida a recorrida deu causa a constrangimentos que atingiram violentamente sua honra subjetiva a subsidiar a compensação por dano moral (CF, artigo 5o, V e X e CC, artigo 186), especialmente porque a empresa não apresentou prova contundente para cimentar a versão de inexistência de excesso na abordagem.
VI. No mais, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Por isso, somente se mostra viável alguma modificação se patente o ferimento ao princípio da razoabilidade. E é exatamente o presente caso. Isso porque não resultou satisfatoriamente comprovado que a vítima tenha sido injuriada, muito menos alvo de violência física no curso da abordagem, como destacadamente é sustentado na petição inicial. Por conseguinte, a estimativa do dano extrapatrimonial merece ser reduzida a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suficiente a compensar proporcionalmente os citados constrangimentos.
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reduzida a estimativa dos danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). No mais, sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e art. 55).